Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. TRAVA BANCÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial.
2. A par de tal quadro, malgrado as agravantes encontrem-se em processo de recuperação judicial, afigura-se lícito à instituição financeira mutuante a execução de garantia fiduciária de cessão de recebíveis relativa a operações com cartão de crédito realizadas pelas recorrentes no âmbito de sua atividade empresarial.
3. Isso porque a trava bancária assegura a amortização do capital mutuado por meio da cessão fiduciária, em caso de inadimplemento, de numerário recebível. Em tempo, não se pode olvidar que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa, propriedade esta resolúvel mediante posse indireta, que apenas fica depositada em poder do devedor até a solução do débito.
4. Justamente por tais natureza e especificidade, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, de modo que devem ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, porquanto, repise-se, o bem é patrimônio do credor fiduciário, não integrando o ativo das pessoas jurídicas em recuperação judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.